Tribunal: TCU
Processo: 019.393/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades nas obras de implantação do serviço de coleta e tratamento de resíduos sólidos no município de Bocaiúva/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério das Cidades, em desfavor de dois ex-prefeitos de Bocaiuva/MG, em razão da não consecução dos objetivos pactuados por meio do Contrato de Repasse 0071.243-87/1998, celebrado para a implantação do serviço de coleta e tratamento de resíduos sólidos no município; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação aos Srs. Alberto Eustáquio Caldeira de Melo e Ricardo Afonso Veloso, à Prefeitura Municipal de Bocaiuva/MG e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.